Tribunal: STF
Processo: AI 577287
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Creditamento. Ativo fixo. Período anterior à Lei Complementar nº 87/86. Impossibilidade. Precedentes. Convênio nº 66/88. Constitucionalidade.



    1. A Corte já consolidou o entendimento de que não se reconhece o direito de creditamento do valor do ICMS, no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/96, quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte.



    2. Não há vício de inconstitucionalidade no Convênio nº 66/88. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.